Tribunal: STF
Processo: Rcl 53737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Gracilene Maria da Silva em face de decisão da Juíza do Trabalho da 74ª Vara do Trabalho de São Paulo proferida nos autos da Reclamação trabalhista nº 1000045-45.2021.5.02.0074. A parte reclamante alega afronta ao decidido por esta Corte na ADI 5.766.



    2. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 51.322.



    3. A medida cautelar foi deferida para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Em atendimento a determinação, a parte reclamante atribuiu valor à causa. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação do órgão reclamado.



    4. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, ou, caso conhecida, pela procedência do pedido.



     



    5. É o relatório. Decido.



    6. No julgamento da ADI 5766 (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes), o Plenário desta Corte, por maioria, declarou (i) inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT; e (ii) constitucional o art. 844, § 2º, da CLT. No voto condutor do julgado, o Min. Alexandre de Moraes consignou o seguinte quanto aos dispositivos declarados inconstitucionais:



    “(...) não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.”



    7. No caso em exame, observa-se que, na ação trabalhista ajuizada na origem, as partes transigiram em audiência de instrução e o juízo homologou acordo com resolução do mérito, dispensando a parte autora, ora reclamante, do pagamento de custas “na forma da lei”. 



    8. Na sequência, ante a sucumbência da parte autora na perícia realizada, o Juízo reclamado determinou a sua intimação para o pagamento de honorários periciais. Tal despacho foi impugnado em mandado de segurança e a respectiva decisão foi objeto da Rcl 51.322, a qual teve o seu seguimento negado por ausência de aderência estrita entre o paradigma invocado e a decisão de extinção, sem resolução do mérito, da impetração.



    9. Após a decisão da Rcl 51.322, o mesmo despacho foi objeto de embargos de declaração opostos na origem. Na ocasião, a parte ora reclamante suscitou o decidido na ADI 5.766, mas a autoridade reclamada rejeitou o recurso ao fundamento de que, consoante ato normativo daquele tribunal, “não é possível o pagamento pelo TRT de honorários periciais quando homologado acordo na fase de conhecimento”. Na sequência, determinou a comprovação do pagamento dos honorários periciais, sob pena de execução. 



    10. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado descumpriu o decidido no paradigma suscitado ao determinar à parte autora, beneficiária de justiça gratuita, o pagamento de honorários periciais, sem avaliar se a hipossuficiência deixou de existir. Na mesma linha, é o parecer ministerial: a “decisão reclamada, ao condenar o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários periciais, não observou a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.766/DF, pelo qual se declarou a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B, da CLT, e da integralidade da redação do § 4º do mesmo dispositivo legal”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 1000045-45.2021.5.02.0074) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    Publique-se. Comunique-se.



           Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator